Tribunal: TJDFT
Processo: 0734825-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO FORÇADO DE OFERTA DE ELETRODOMÉSTICO. ERRO NO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, condizentes ao cumprimento forçado da oferta, no valor de R$ 2.726,91 (dois mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), para aquisição de uma Geladeira Frost Free Electrolux 579 Litros 3 Portas Inverse Cor Inox (DM84X) 220V, bem como indenização por danos morais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma do julgado. Alega que a compra da geladeira junto à parte ré ocorreu em período de oferta, chamado de PRIME DAY. Alega, ainda, que as provas dos autos comprovam que a compra foi confirmada no site e cancelada posteriormente. Requer o cumprimento da oferta ou conversão em perdas e danos, no valor de R$ 6.172,93, além de indenização por danos morais em razão do constrangimento que passou e pelo tempo perdido tentando solucionar o problema. Requereu, ainda, a gratuidade de justiça. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção da sentença.
3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor
4. Conforme art. 6o, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.
6. A promoção veiculada através de propaganda, publicidade ou panfleto vincula o seu cumprimento, contudo constatado o erro no valor veiculado, por se tratar de preço vil, tal obrigação deve ser afastada em respeito ao princípio da boa-fé nas relações contratuais (art. 4o, III, do CDC e art. 422 do Código Civil).
7. A parte autora requereu a conversão, em perdas em danos, caso a oferta não seja cumprida, no valor R$ 6.172,93 (seis mil, cento e setenta e dois reais e noventa e três centavos), demonstrando ser esse o valor original da Geladeira Frost Free Electrolux 579 Litros 3 Portas Inverse Cor Inox (DM84X) 220V. Nesse sentido, restou demonstrado o equívoco do valor, tendo em vista que a quantia paga pela parte autora para adquirir o eletrodoméstico corresponderia a 55,82% do valor original, oferta incomum praticada no Brasil, que não é vista nem em período da conhecida Black Friday.
8. Sobre a questão da oferta a preço vil para aquisição de mercadoria, esse também é o entendimento das Turmas Recursais, conforme precedentes: (Acórdão 1368220, 07099614220208070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1341400, 07187729120208070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. DANOS MORAIS. Não restou demonstrado. Trata-se de mero aborrecimento a que qualquer consumidor está sujeito a vivenciar. Noutro ponto, não restou demonstrada a má-fé da parte ré, que efetuou o cancelamento da compra antes de haver a efetiva cobrança no cartão de crédito da parte autora. A sentença não merece reforma.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.